Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-07.2022.8.11.0105
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001785-07.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7042-45 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE BUENO BAZZANELA - CPF: 297.624.999-72 (RECORRIDO), SONIA MARA ROGOSKI - CPF: 029.097.659-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CORRÉU INDICADO NA INICIAL. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Hipótese em que não houve a citação do corréu nem a apreciação do juízo
a quo
sobre a inclusão no polo passivo da lide.

2.

Anulação da sentença e retorno à origem a fim de evitar supressão de instância, ainda cerceamento de defesa.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que ratificou a decisão liminar outrora deferida – exclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e abstenção de nova cobrança - e condenou em reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

Nas razões recursais, a instituição bancária pugna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, sob a tese de que não houve conduta ilícita por ela perpetrada, mas, sim, a ausência de repasse dos valores. Alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia o desprovimento do recurso e a majoração do valor indenizatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001785-07.2022.8.11.0105

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA e outros

Polo Passivo

JOSE BUENO BAZZANELA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]
O cerne da presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço do banco Reclamado, porquanto a parte Reclamante alega inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a empréstimo consignado descontado em sua folha de pagamento.

[...]

In casu
, a parte Reclamante, para comprovar o alegado apresentou extrato do Serasa – id. 103727867, bem como os holerites – id. 103727855, que evidenciam que as parcelas de R$ 290.50 (duzentos e noventa reais e cinquenta centavos) do empréstimo estão sendo descontados regularmente de seus proventos.

A reclamada, por seu turno, informa que a autarquia previdenciária deixou de repassar os valores atinentes às parcelas devidas desde 05/07/2022, porém, ao que se extrai da própria fatura acostada em sua constatação e dos holerites acostados pelo autor, o débito das parcelas referentes ao empréstimo foi feito, restando, assim, indevida a inscrição.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para CONDENAR a reclamada BANCO DO BRASIL a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (Art. 405 CC), por se tratar de relação contratual.

[...]
”

No caso, constata-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com ação em desfavor do banco réu e do INSS.

Contudo, a citação e apreciação foram limitadas ao banco, sem que haja o delineamento em face da autarquia federal. Inclusive, em sede de contestação, a questão é elemento de defesa.

Considerando que não houve a citação de todos os arrolados no polo passivo da demanda, tampouco fora apreciado o pedido envolto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, a fim de evitar supressão de instância e o próprio cerceamento de defesa.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS - NULIDADE INSANÁVEL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - IMPROVIMENTO. A ausência de citação de todos os requeridos da ação civil pública implica a nulidade do ato sentencial, ainda que o pedido seja julgado improcedente no juízo de origem, porque o ato citatório é requisito de validade da relação processual. A improcedência da pretensão inicial pode ser revertida em grau de recurso. Logo, a possibilidade de o requerido não citado sofrer prejuízo é manifesta. Inexistindo elementos novos, o Regimental deve ser improvido. (TJ-MT, N.U 0096422-35.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)

Por isso, há questão prejudicial para o exame do recurso.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio,
a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à origem para apreciação de todos os integrantes constantes no polo passivo da ação e providências atinentes. Prejudicado o recurso interposto.

Ante o resultado do recurso, sem custas nem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024